Tribunal: TJDFT
Processo: 0738291-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738291-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA DE ARAUJO CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMANDA DE ARAUJO CUNHA contra a decisão proferida no processo de execução ajuizada pelo CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL, que não conheceu da exceção de pré-executividade e em relação ao pedido de gratuidade de justiça, determinou a comprovação da alegada necessidade (ID 247651824). Ao analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, constata-se que o recurso foi interposto sem o devido preparo, pleiteando a agravante a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Cumpre destacar que referido pedido ainda não foi objeto de apreciação nos autos de origem. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, porém deixou de apresentar documentação hábil que comprove sua hipossuficiência. Trouxe aos autos apenas comprovante de rendimentos de sua genitora, Adriana Pereira de Araújo, sob o argumento de que seria incapaz, requerendo o reconhecimento dessa condição e o processamento da exceção de pré-executividade. Importa ressaltar que a incapacidade civil, para produzir efeitos jurídicos como representação processual ou concessão de benefícios, precisa ser reconhecida judicialmente por meio de ação própria (interdição), salvo nos casos em que há presunção legal — como menores de idade. No caso de adultos, a simples alegação ou apresentação de documentos de terceiros (como rendimentos da genitora) não basta para presumir incapacidade ou hipossuficiência. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o benefício da gratuidade da justiça é personalíssimo e deve ser analisado com base na situação econômica da parte requerente, não de terceiros. Pois bem. A assistência jurídica integral e gratuita constitui garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 do Código de Processo Civil. Para tanto, o interessado deve apresentar documentação idônea que fundamente o pedido, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Dessa forma, incumbe à agravante demonstrar sua hipossuficiência econômica mediante a complementação documental. Nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação dos seguintes documentos, observada a ordem de prioridade: Extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a simples juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação; Declaração de imposto de renda referente ao último exercício fiscal; Extratos de fatura de cartões de crédito dos últimos três meses. Faculta-se, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator